Tribunal: TJMT
Processo: 1009284-71.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n 1009284-71.2019.8.11.0000
Recorrente : CONDOMINIO RESIDENCIAL MARECHAL RONDON SECAO I
Recorrido : MARCOS ANTONIO RUIZ
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MARECHAL RONDON SEÇÃO I, com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado (id 21831460):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONDOMÍNIO - COTAS CONDOMINIAIS – EXECUÇÃO DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE – INCLUSÃO DE PRESTAÇÕES VINCENDAS NO DÉBITO EXEQUENDO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
As partes se compuseram, composição esta, devidamente homologada, nascendo daí o título executivo judicial, certo, liquido e exigível; eventual inclusão de parcelas vincendas, que não fizeram parte da composição havida entre as partes, de modo direto em ação de execução de título judicial, inviabiliza ao devedor a impugnação aos valores unilateralmente lançados pelo condomínio, em cerceamento de defesa e violação ao princípio do contraditório.” (N.U 1009284-71.2019.8.11.0000, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2019)
Os embargos de declaração foram rejeitados (id 44694968).
Alega violação aos artigos 515 e 323, do CPC (antigo art. 290, do CPC/73), além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que o Recorrido “não cumpriu com o acordo, efetuou o pagamento somente da 1a (primeira) parcela do acordo, obrigando o Condomínio Requerente a interpor o competente cumprimento de sentença”, incluindo as prestações vincendas no débito exequendo.
Ao final, pugna pelo provimento para que “determinando-se que o executado ora Recorrido pague as parcelas não cumpridas do acordo, bem como as taxas condominiais que venceram no decorrer da demanda”.
Recurso tempestivo (id 54554988).
Contrarrazões (id 55854480).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
Infere-se dos autos em comento que a parte Recorrente se volta contra o aresto que desproveu o apelo justificando que “as partes se compuseram, composição esta, devidamente homologada, nascendo daí o título executivo judicial, certo, liquido e exigível; eventual inclusão de parcelas vincendas, que não fizeram parte da composição havida entre as partes, de modo direto em ação de execução de título judicial, inviabiliza ao devedor a impugnação aos valores unilateralmente lançados pelo condomínio, em cerceamento de defesa e violação ao princípio do contraditório”.
A partir da provável ofensa aos artigos 515 e 323, do CPC, a parte Recorrente visa dirimir sobre a possibilidade de incluir as prestações vincendas no débito exequendo, uma vez que a Recorrida não cumpriu com o acordo homologado em juízo.
A propósito:
“Agravo. Recurso especial. Condomínio. Ação de cobrança. Condenação. Prestações vincendas periódicas. Inclusão na condenação 'enquanto durar a obrigação'. CPC, Art. 290.
- A regra contida no Art. 290, do CPC, em homenagem à economia processual, incide em relação às cotas de condomínio.” (AgRg no REsp 647.367/PR, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2007, DJ 15/10/2007, p. 255)
“PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO. PRESTAÇÕES PERIÓDICAS. INCLUSÃO IMPLÍCITA NO PEDIDO. PRESTAÇÕES VINCENDAS. INCLUSÃO NA CONDENAÇÃO, INDEPENDENTEMENTE DE PEDIDO. "ENQUANTO DURAR A OBRIGAÇÃO". CPC, ART. 290. DOUTRINA. RECURSO PROVIDO.
I - AS PRESTAÇÕES VINCENDAS (PERIÓDICAS) CONSIDERAM-SE IMPLÍCITAS NO PEDIDO, DEVENDO SER INCLUÍDAS NA CONDENAÇÃO, SE NÃO PAGAS, ENQUANTO DURAR A OBRIGAÇÃO.
II - A NORMA DO ART. 290, CPC, INSERE-SE NA SISTEMÁTICA DE UMA LEGISLAÇÃO QUE PERSEGUE A ECONOMIA PROCESSUAL BUSCANDO EVITAR O SURGIMENTO DE DEMANDAS MÚLTIPLAS.” (REsp 56.761/SP, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/1995, DJ 18/12/1995, p. 44576)
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 08 de setembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
xII